Tribunal: TJDFT
Processo: 0705993-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante a 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), e fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença absolveu a ré quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941). A defesa alegou ausência de dolo, atipicidade da conduta e requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da confissão espontânea, a redução da indenização e a modulação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da prática do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se é possível a redução da indenização por danos morais e a modulação das medidas protetivas de urgência impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) se configura com a simples violação da ordem judicial, sendo prescindível demonstração de intenção específica ou resultado danoso.
4. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas por provas documentais e orais, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por outras testemunhas e documentos.
5. A negativa de autoria por parte da ré e os depoimentos de suas testemunhas mostraram-se genéricos e alinhados a uma versão defensiva, sem força para infirmar o conjunto probatório.
6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é cabível, uma vez que a ré admitiu parcialmente os fatos ao afirmar que esteve no local para auxiliar sua companheira.
7. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência consolidada do STF, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em razão de atenuante genérica.
8. A 0indenização por danos morais é cabível, nos termos da jurisprudência do STJ, quando há pedido expresso na denúncia e prova da prática de violência doméstica, ainda que ausente instrução específica sobre o valor.
9. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a situação econômica das partes, o valor fixado deve ser reduzido de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).
10. A Lei Maria da Penha permite a reavaliação das medidas protetivas, que não têm caráter perpétuo. Ausente risco atual e transcorrido tempo razoável sem novas ocorrências, é possível a modulação da restrição, desde que garantida a proteção da vítima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.